Tribunal: TJSP
Processo: 0020008-86.2016.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
Embargos de declaração – Tráfico de entorpecentes (art. 33, "caput", da Lei no 11.343/06) – Alegação de que o v. Acórdão embargado padece de omissões e contradições no tocante (i) à não aplicação do redutor de penas previsto no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06; (ii) à possibilidade de concessão de regime diverso do fechado para o início do cumprimento da pena corporal; e (iii) à não

Ementa:
Embargos de declaração – Tráfico de entorpecentes (art. 33, "caput", da Lei no 11.343/06) – Alegação de que o v. Acórdão embargado padece de omissões e contradições no tocante (i) à não aplicação do redutor de penas previsto no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06; (ii) à possibilidade de concessão de regime diverso do fechado para o início do cumprimento da pena corporal; e (iii) à não concessão dos benefícios do artigo 44 do Código Penal – Nítido caráter infringente – Embargos de declaração rejeitados.